Tribunal: STF
Processo: HC 247430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Falsificação de documento particular. Trancamento do inquérito. Nulidade. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cícero Salum do Amaral Lincoln contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 931.945/SP (evento 10).



    O paciente é investigado pelo crime de falsificação de documento particular, disposto no art. 298, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega que o documento em questão não possui potencialidade lesiva capaz de causar prejuízo a outrem, razão pela qual o trancamento do procedimento investigatório é medida que se impõe. Assegura que os “prints” de Whatsapp juntados não possuem validade jurídica, pois não foram adotados procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular e captura de tela, devendo ser desentranhados dos autos. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial e, subsidiariamente, o sobrestamento do andamento do inquérito ou o desentranhamento dos prints juntados.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 



    2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante ilegalidade que autorize a mitigação do óbice sumular, tendo em vista que o Tribunal de origem, em princípio, indicou situação excepcionalíssima a ensejar o indeferimento da suspensão ou trancamento do inquérito policial. 



    3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte de origem, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 



    4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o habeas corpus em questão se volta contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sendo inviável a análise da questão na Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Interposto agravo regimental contra decisão de indeferimento do pedido de liminar, nos autos do Habeas Corpus nº 2216279-09.2024.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ressaltou que a tese trazida pelo paciente demanda análise aprofundada de provas, sendo o momento inoportuno, porquanto não configurado o periculum in mora (evento 11).



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual. Apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator